Tribunal: TJDFT
Processo: 0718100-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718100-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM AZEVEDO - ADMINISTRACAO &amp; CONSULTORIA CONDOMINIAL E EMPRESARIAL LTDA - ME AGRAVADO: RONALDO RESENDE RODRIGUES, CLADIR MARIA ROHDE, REGINA GASPAR DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em 03/02/2024 por MIRIAM AZEVEDO - ADMINISTRACAO &amp; CONSULTORIA CONDOMINIAL E EMPRESARIAL LTDA - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra RONALDO RESENDE RODRIGUES, CLADIR MARIA ROHDE e REGINALDA GASPAR DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o imediato cancelamento da AGE designada para o dia 02/05/2024, e/ou, de modo alternativo a suspensão dos efeitos de qualquer deliberação da aludida AGE, mormente, quanto à destituição e realização de eleições de Síndico/Subsíndico. A análise dos autos originários revela a prolação de sentença que declarou extinto o processo sem resolução de mérito nos autos originários em 03/09/2024 pela perda do objeto (ID. 209669950 dos autos originários), transitada em julgado em 28/09/2024. Relatei. DECIDO. A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda de objeto do agravo de instrumento porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se Brasília, 16 de outubro de 2024 MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital